Tribunal: STF
Processo: RE 522204
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 5.839/90, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.815/1994. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 



    2. Agravo regimental desprovido.